Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.

IV. No caso concreto, o recorrente interpôs em 02.6.2021 (ID 27681491), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante IDs 27681493 e 27681494), à míngua de demonstração do recolhimento das custas (“Guia Inicial – 1a Instância”).

V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a T.R., acórdão 961441, DJE: 01.9.2016; 2a T.R., acórdão 1185227, DJE: 22.7.2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 02.3.2020.

VI. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).